Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-91.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. CORTE NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA PELO EX-COMPANHEIRO. ATO ILÍCITO.ABUSO DO DIREITO. DANO MORAL. OFENSA AO DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. CABIMENTO.

1. A despeito dos argumentos trazidos pelo apelante, não juntou aos autos nenhuma prova de efetiva mudança na condição financeira dos apelados, pelo o que a manutenção da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Preliminar rejeitada.

2. O dano moral se configura diante de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.

3. Na presente hipótese, a conduta do réu acarretou à parte autora constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação. Houve clara ofensa ao direito à integridade psíquica (dor).

4. Em relação ao montante compensatório, seu arbitramento deve estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Deve ser observado o preceito normativo que trata da efetiva extensão do dano, por inteligência do art. 944 do Código Civil: "A indenização mede-se pela extensão do dano."

5. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. Apelo não provido.